Tribunal: TJSP
Processo: 2084273-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2013 a 2015 – Município de Tabatinga – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online, através do sistema BACENJud sob o fundamento de que a citação recebida e assinada por terceira pessoa não é válida – Citação por carta - Embora se admita a citação recebida por terceira pessoa, nos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2013 a 2015 – Município de Tabatinga – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora online, através do sistema BACENJud sob o fundamento de que a citação recebida e assinada por terceira pessoa não é válida – Citação por carta - Embora se admita a citação recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 8o, inciso II da LEF, é certo que a carta citatória deve ser encaminhada e entregue no endereço correto do executado - Carta citatória remetida para endereço diverso daquele indicado na petição inicial – Impossibilidade de se reputar válido o ato – Decisão mantida – Recurso não provido.